Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-71.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE REEXAME NECESSÁRIO N. 1000471-71.2018.8.11.0006.
RECORRENTE: JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA.
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 17467957-TJ):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR COM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA -
1. Embora o Impetrante tenha sido convocado na matrícula para o curso de Direito, este não preencheu um requisito essencial, basilar, fundamental e imprescindível para a prosseguir no curso de graduação, qual seja: ter concluído o ensino médio.
2. Observância e obediência aos ditames legais, pois a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece como requisitos essencial para ingresso em curso de graduação de nível superior, a conclusão do ensino médio, conforme estabelece o art. 44, II, da referida lei.
3. Não preenchido o requisito legal imprescindível para o ingresso no curso de graduação de nível superior, deve a ordem ser denegada, ante à ausência de direito líquido e certo.
4. Em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 2667), o STF, embora por outro fundamento, declarou inconstitucional lei do Distrito Federal que autorizava a emissão de certificado de conclusão do ensino médio aos alunos que comprovassem a sua aprovação em vestibular para ingresso em curso superior.
5. Ademais, permitir ao Impetrante, seja deferida a sua matrícula em instituição de ensino superior sem ter concluído o ensino médio é ofender de forma clara e inconteste o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais candidatos que concluíram os seus estudos regulares do ensino médio, ainda que o Impetrante tenha sido aprovado ne exame vestibular.
6. Sentença Retificada para denegar a ordem. (N.U. 1000471-71.2018.8.11.0006, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 44, II, da Lei Federal no 9.394/96, uma vez que o certificado necessário foi devidamente entregue, devendo ser aplicado ao caso a teoria do fato consumado
Recurso tempestivo (id. 25160460-TJ).
Sem contrarrazões (id. 33070996-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, constata-se que em relação à suposta violação ao artigo 44, II, da Lei Federal no 9.394/96, cuja controvérsia está amparada na alegação de que o certificado necessário foi devidamente entregue, devendo ser aplicado ao caso a teoria do fato consumado, não foi decidida pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII